Tribunal: TJDFT
Processo: 0013861-77.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
D E C I S Ã O De acordo com as informações constantes na petição/documentos de ID ́s 13403463/13403466, bem como do despacho/ofício de fls. 14/15 - ID 8226944, constata-se que o presente precatório foi cancelado em 30/07/2007. Assim, REVOGO a decisão que concedeu a preferência constitucional de ID 11959945. Por fim, considero prejudicado o pedido de ID 12978759, tendo em vista o conteúdo da presente decisão que cancelou o presente precatório. Após, arquive-se. Comunique-se o Ente Devedor informando-o acerca do cancelamento acima mencionado. Publique-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios